Tribunal: TJMT
Processo: 1009805-79.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto por MUSSI & CIA LTDA. E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, que restou assim ementado (Id. 72935972):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECADÊNCIA DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 173, I, do CTN, o dies a quo do prazo decadencial relacionado aos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (como é o caso do ICMS) dá-se no primeiro dia do exercício imediatamente posterior àquele em que o tributo poderia ter sido lançado. Hipótese em que, tendo se operado a decadência de parte dos créditos tributários buscados pelo ente estatal, impõe-se a extinção parcial da execução fiscal. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o acolhimento de exceção de pré-executividade, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.” (AI 1009805-79.2020.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2020)
Os embargos de declaração opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 87558480).
Alegam que este Sodalício:
“(i) Violou o disposto no Art. 3o, 7o, 8o, 9o, 11o e 489 §1o do Código de Processo Civil ao não se manifestar sobre os pontos de direito trazidos pelos Recorrentes;
(ii) Violou à Sumula 393 do Superior Tribunal de Justiça que fixou o entendimento que a exceção de préexecutividade é admissível à análise das matérias conhecíveis de ofício que não demandam dilação probatória, como no presente caso;
(iii) Violou os Arts. 201, 202, 203 e 204 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/1980 na medida em que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez;
(iv) Violou os Artigos 173, I e 204 do CTN, Art. 3o da Lei de Execução Fiscal, bem como a Súmula 397 do STJ, por não considerar válida a notificação de lançamento recebida pelos Recorrentes por carta com aviso de recebimento para fins de constituição do crédito tributário;”
Especificamente quanto ao efeito suspensivo, esclarecem que “quanto a comprovação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há dúvida de que o cumprimento da decisão enquanto não for apreciada a matéria por este egrégio tribunal trará prejuízos inúmeros, tendo o Recorrente que seguir com a marcha processual da Execução Fiscal sem qualquer possibilidade de se defender, haja vista o evidente cerceamento de defesa.”
Recurso tempestivo (Id. 91557479).
Efeito suspensivo negado. (id. 97829469)
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Conforme preconiza o artigo 105, III, da CF, o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ, vejamos:
“Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula.”
Nesse mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A ENUNCIADO SUMULAR. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Plenário do STJ decidiu que ‘aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’ (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O apelo nobre não constitui via adequada para a análise de eventual contrariedade a enunciado sumular, por não estar compreendido na expressão ‘lei federal’, constante da alínea ‘a’ do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal - Súmula 518 do STJ.
3. Os dispositivos de lei federal tidos por violados no recurso especial não podem ser analisados, porquanto se referem à questão meritória do processo e este foi extinto pela decadência da ação.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1629421/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/03/2019)”. (AgRg no AREsp 426.471/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 09/09/2016). (g.n.)
Com essas considerações, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Sumula 393 do Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No caso dos autos, aos recorrentes sustentam que o acórdão “violou os Arts. 201, 202, 203 e 204 do CTN e 2o, §§ 5o e 6o da Lei n. 6.830/1980 na medida em que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez”, como também “os Artigos 173, I e 204 do CTN, Art. 3o da Lei de Execução Fiscal, bem como a Súmula 397 do STJ, por não considerar válida a notificação de lançamento recebida pelos Recorrentes por carta com aviso de recebimento para fins de constituição do crédito tributário”.
Pois bem, no acórdão impugnado ficou consignado que:
“Destarte, não havendo operado a decadência dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores de 12/2005 e de 08/2006 a 03/2007, escorreita a decisão que determinou o prosseguimento da execução fiscal com relação a tais créditos”.
Logo, sem maiores delongas, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre os pontos acima contestados é necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular mencionado, senão vejamos:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA A LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO. DATA DA REVOGAÇÃO DA MEDIDA. PRECEDENTES DO STJ. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido da não ocorrência de decadência, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fáticoprobatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1343656/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021). (g.n).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça